Tribunal: TJMT
Processo: 1053185-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053185-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO - CPF: 107.692.771-87 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INTEGRATIVOS. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DE SENTENÇA COM PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau para reconhecer a purgação da mora e anular a consolidação da propriedade fiduciária e leilões extrajudiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da alteração do resultado do julgamento; e (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é provido para reformar sentença e inverter sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a purgação da mora e anular os atos expropriatórios, omitindo-se quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da alteração do resultado do julgamento, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

4. Considerando que a autora sagrou-se integralmente vencedora em sua pretensão recursal e na ação originária, impõe-se a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, devendo a parte ré arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

5. Quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, esta somente é cabível quando o recurso não é conhecido integralmente ou não é provido, situação diversa dos autos, onde houve provimento do recurso com reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

"1. Constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o acórdão reforma sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. 2. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é provido para reformar sentença, aplicando-se apenas a inversão da sucumbência conforme os parâmetros do art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, § 2o e § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.897.039/SP, Rel. Min. (não informado), 3a Turma, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que
acolheu
os embargos de declaração anteriormente interpostos pela mesma parte,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação cível
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a purgação da mora e anular a consolidação da propriedade fiduciária, bem como os leilões extrajudiciais.

Alega a embargante, que o acórdão, embora tenha, acertadamente, reconhecido a tese central da autora e determinado a anulação dos atos expropriatórios, incorreu em omissão quanto aos consectários da sucumbência.

Sustenta a embargante que, ao reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, o decisum colegiado deixou de inverter o ônus da sucumbência, bem como de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto na legislação processual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a inversão do ônus da sucumbência é medida impositiva, diante do resultado do julgamento que lhe foi favorável, devendo a parte vencida arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, invertendo ônus sucumbencial e majorando na forma do art. 85, §1o, §2o e §11o do CPC.

Em suas contrarrazões, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, alegou que a pretensão da embargante não merece prosperar, sustentando que a peça recursal revela mero inconformismo com o julgado, inexistindo vícios a serem sanados.

Em reforço, a instituição financeira argumenta que
“não há como acolher o argumento da majoração”, pois, sob sua ótica, “sequer há uma vitória majoritária que justifique a sucumbência majorada”.
Sustenta, ainda, que a decisão foi proferida em estrita observância aos trâmites processuais e aos requisitos de validade.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que
acolheu
os embargos de declaração anteriormente interpostos pela mesma parte,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação cível
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a purgação da mora e anular a consolidação da propriedade fiduciária, bem como os leilões extrajudiciais.

De proêmio, cumpre destacar que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial.

Compulsando o acórdão embargado (ID. 338996889), verifica-se que esta Colenda Câmara, ao exercer juízo de retratação nos embargos de declaração anteriormente opostos, conferiu-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora.

Consequentemente, a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, foi reformada para julgar procedente a pretensão autoral, anulando a consolidação da propriedade fiduciária e os leilões extrajudiciais.

Ocorre que, de fato, o dispositivo do acórdão embargado limitou-se a reconhecer a purgação da mora e a anular os atos expropriatórios, omitindo-se quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da alteração do resultado do julgamento.

Considerando que a autora/embargante sagrou-se integralmente vencedora em sua pretensão recursal e na ação originária,
anulação de ato de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial de imóvel
, impõe-se a aplicação dos princípios da
causalidade
e da
sucumbência
, devendo a parte ré/embargada arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se a correção da omissão apontada, a fim de determinar a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença, o qual passará a ser suportado exclusivamente pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Por outro lado, no que tange ao pedido de
majoração
dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, a pretensão não merece acolhida.

No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pela parte autora foi
provido
, ainda que por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Quando o recurso é provido para reformar a sentença e inverter a sucumbência, não se cogita da majoração dos honorários recursais em favor do recorrente, mas apenas da inversão ou nova fixação da verba sucumbencial, com fundamento nos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência da Corte Superior.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso . 2. Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1897039 SP 2020/0248597-4, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). (grifo nosso)

Portanto, acolhe-se o pedido apenas para
inverter a sucumbência

fixada na origem
, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, agora a cargo do embargado, sem a incidência de majoração recursal adicional.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do acórdão de ID. 338996889 o seguinte comando:

“Em virtude do provimento do recurso de apelação e da procedência dos pedidos iniciais, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026